Tribunal: TJDFT
Processo: 0743106-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743106-93.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BELQUICE NASCIMENTO ARRUDA APELADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS, MEDEIROS &amp; MEREGALLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Belquice Nascimento Arruda contra sentença proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 66798182), que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Federação Nacional dos Policiais Federais – FENAPEF e Medeiros &amp; Meregalli Sociedade de Advogados, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do interesse processual. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 66798186), afirma que, apesar de concordar com a extinção do feito sem resolução do mérito, entende não ser adequada a sua condenação ao pagamento das despesas processuais, haja vista ter sido alegadamente prejudicada pelos réus. Esclarece que “o objeto desta apelação é tão somente o trecho da sentença que condena a autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, pois foi desconsiderado o princípio da causalidade que é questão pacífica na jurisprudência pátria”. Assevera ter sido excluída do cumprimento de sentença de n. 2006.34.00.026283-0, concernente à ação que versava sobre o direito ao reajuste de 28,86% (vinte e oito e oitenta e seis por cento) sobre a remuneração dos policiais federais previsto nas Leis n. 8.622/92 e 8.627/93, e que tal exclusão foi provocada em razão do cometimento de erros e negligências por parte dos réus. Conclui, portanto, que, se os apelados não tivessem provocado a sua exclusão do feito acima mencionado, não seria necessária a propositura da presente ação. Com isso, defende a inversão do ônus da sucumbência, em atenção ao princípio da causalidade. Cita precedentes que entende amparar a tese defendida. Declara que “vive situação financeira conturbada ficando mês a mês em déficit e isto acaba por deixá-la vulnerável a outros gastos que comprometem sua subsistência e de sua filha, o que enseja a possibilidade de pedir a justiça gratuita”. Requer, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para que lhe seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça e invertida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna pela declaração da inexistência do dever de arcar com a referida verba em relação a todas as partes. Sem preparo, porquanto a apelante formulou pedido de gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 66798191), o segundo apelado pleiteia, em síntese, o desprovimento da apelação. Consoante certidão ID 66798194, transcorreu in albis o prazo para que o primeiro recorrido apresentasse resposta ao recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido pela apelante, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do art. art. 99, § 7o, do CPC [1]. Sobreleva destacar, inicialmente, que o acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal[2], de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF[3]). O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nesse contexto, os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC se alinham ao quadro jurídico mencionado ao estabelecerem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Este último dispositivo deixa claro que a presunção de necessidade deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos do benefício em comento por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Nessa linha é a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, órgão judiciário com atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, que, no julgamento do REsp. n. 323.279/SP, asseverou que "ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária, que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais". Diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. Sobre esse aspecto, não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida Resolução, destaca-se o que preconiza seus art. 4o e 9o, ad litteris: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. (...) Art. 9o Afasta-se a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. Parágrafo único - A vulnerabilidade fica afastada, no caso dos incisos II e III, na situação em que a titularidade ou propriedade seja objeto de ação judicial. Como cediço, a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. Em detida análise dos autos, verifica-se que documentos juntados pela requerente demonstram que não faz jus ao benefício vindicado, porquanto, não comprovada a alegada situação de hipossuficiência. No caso, a apelante é servidora pública federal vinculada ao Ministério da Justiça e, conforme contracheque referente ao mês de setembro de 2024 (ID 66798188, p. 3), aufere renda bruta mensal no valor de R$22.280,66 (vinte e dois mil e duzentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos). Descontados os valores devidos a título de empréstimo consignado, contribuição previdenciária, pagamento de imposto de renda e mensalidade sindical, tem-se como renda líquida o importe de R$13.095,74 (treze mil e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos). Os comprovantes de despesas, por sua vez, não evidenciam grau de comprometimento de renda que demonstre a situação de vulnerabilidade financeira alegada pela recorrente. Não foram juntados, ainda, documentos capazes de comprovar a existência de gastos financeiros extraordinários, tais como despesas com tratamento de saúde, medicamentos, etc. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE[4], observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (mil oitocentos e noventa e três reais) e, do Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). No caso, conclui-se que o apelante aufere renda média em patamar muito superior à média nacional e distrital. A par de tal quadro, não se vislumbra a demonstração de hipossuficiência da apelante, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nessa linha de entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. Não comprovada nos autos a insuficiência de recursos apta a corroborar a declaração de hipossuficiência, é mister o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte que percebe remuneração mensal superior à média dos trabalhadores brasileiros inseridos no mercado do trabalho e não demonstra situação financeira desfavorável ou circunstância que comprometa sobremaneira a sua renda, nem que o pagamento das despesas do processo constitui ameaça à subsistência própria e de sua família, não faz jus à gratuidade da justiça. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1672417, 07355593920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale recordar, por fim, que o preparo recursal custa o módico valor de R$22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos), conforme tabela de custas publicada na página eletrônica deste Tribunal de Justiça[5]. Por fim, cabe mencionar que, conquanto seja possível o requerimento inaugural de concessão do benefício da gratuidade de justiça quando da interposição do recurso de apelação, à luz do art. 99, caput, do CPC[6], caso deferido teria efeitos ex nunc, isto é, não suspenderia a condenação quando aos ônus sucumbenciais disposta na sentença. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora para que realize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; [3] LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [4] Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/3100/rdpc_2023.pdf. Acesso em 14 nov. 2024. [5] Disponível em https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view. Acesso em: 14 nov. 2024. [6] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.